Tribunal: STF
Processo: RE 560905
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO
   DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. NÃO INDICAÇÃO DOS ARTIGOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
   SÚMULA 284-STF.
2.      Controvérsia decidida à luz da legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
   Inadmissibilidade do recurso extraordinário.
3.      A agravante não
   conseguiu demonstrar de modo objetivo qual o artigo da
   Constituição do Brasil teria sido violado pelo acórdão e a
   fundamentação respectiva capaz de ensejar a exata compreensão da
   controvérsia. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
   Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.